Tribunal: STF
Processo: HC 197512
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRISÃO PREVENTIVA. FIXAÇÃO DO REGIME SEMIABERTO: INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Osvaldo José Duncke e outros, advogados, em benefício de Jonata Moraes Cardoso, contra decisão do Ministro Jorge Mussi, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 25.1.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 641.136/SC.
O caso
    2. O paciente foi condenado à pena de cinco anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 do Código Penal (tráfico de entorpecente). Na sentença condenatória, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tijucas/SC negou ao paciente o direito de recorrer em liberdade.
    3. A defesa interpôs recurso de apelação no Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso, mas, de ofício, determinou a adequação da prisão preventiva do apelante ao regime fixado (semiaberto). 
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 641.136, no Superior Tribunal de Justiça. Em 25.1.2021, o Ministro Jorge Mussi, no exercício da Presidência daquele Tribunal Superior, indeferiu a medida liminar requerida, nos seguintes termos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de JONATA MORAES CARDOSO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (Apelação n. 5001395- 76.2020.8.24.0072). 
    O paciente teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, por prática de tráfico de entorpecente, por ter sido apanhado na posse de quase 10 quilos de maconha. 
    Foi condenado, em primeiro grau de jurisdição, a 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade. A condenação foi confirmada em apelação. 
    Afirma a impetração que é descabida a manutenção da prisão cautelar, pois o regime inicial da pena é o semiaberto, além do que é o paciente primário, com trabalho e residência fixos. 
    Salienta que o crime foi cometido sem violência ou grave ameaça e não estão alinhados fundamentos concretos para o encarceramento cautelar, ainda mais em tempos de pandemia de covid-19. 
    Requer, liminarmente e no mérito, a colocação do paciente em liberdade. 
    É, no essencial, o relatório. Decido. 
    Em juízo de cognição sumária, verifica-se que inexiste flagrante ilegalidade que justifique o deferimento do pleito liminar em regime de plantão, porquanto decidiu o acórdão atacado o seguinte (fl. 20): 
    REGIME SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 
    ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (STJ, AgRg no RHC 124481, Min. Ribeiro Dantas, j. 28.04.2020) 
    Considerando que o pedido se confunde com o próprio mérito da impetração, deve-se reservar ao órgão competente a análise mais aprofundada da matéria por ocasião do julgamento definitivo. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar 
    Solicitem-se informações ao Tribunal de origem, que deverão ser prestadas preferencialmente por malote digital e com senha de acesso para consulta ao processo. 
    Após, dê-se vista ao Ministério Público Federal” (e-doc. 9). 
    5. Contra essa decisão, impetra-se o presente habeas corpus, reiterando os impetrantes a alegação de incompatibilidade da fixação do regime inicial semiaberto com a manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória.
    Sustentam ser necessária a superação da Súmula n. 691 pelo constrangimento ilegal sofrido pelo paciente. 
    Argumentam que o paciente não registra antecedentes criminais, tem residência fixa e que “sempre laborou, desde tenra idade” (fl. 7, e-doc. 1). 
    Asseveram que “o fundamento utilizado para a manutenção da custódia cautelar do Paciente, mesmo com o regime mais brando, é frágil e genérico, deixando de considerar os ótimos predicados pessoais (primariedade, residência fixa e emprego lícito), assim como, pela pendência de julgamento recursal, que visa, precipuamente, a aplicação da redutora do tráfico privilegiado, circunstâncias que tornam prescindível a manutenção da custódia cautelar do Paciente” (fl. 14, e-doc. 1). 
    Mencionam diversos julgados deste Supremo Tribunal que serviriam para corroborar os argumentos apresentados.
    Estes o requerimento e os pedidos:
    “Assim, requer seja concedida medida liminar para o fim exclusivo de oportunizar ao Paciente, que solto responda à Ação Penal, determinando a expedição do competente Alvará de Soltura. 
    Diante do exposto, e mais o que Vossas Excelências acrescentarem aos temas, confiam os Impetrantes, deferida e efetivada a liminar, solicitadas às informações à Autoridade Impetrada, seja, ao final, CONCEDIDA A ORDEM PARA CASSAR O DECRETO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE JONATA MORAES CARDOSO, haja vista a ausência de requisitos mínimos para a manutenção de sua prisão, a ofensa aos princípios da contemporaneidade e da isonomia, bem como a incompatibilidade da medida com o regime inicial de cumprimento de pena fixado em Sentença” (fls. 17-18, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. A decisão questionada na presente impetração é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Jorge Mussi, na Presidência do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 641.136, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
    7. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos de flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
    8. A análise do caso demonstra haver, na espécie, flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício.
    9. Ao proferir a sentença condenatória, na qual fixou o regime inicial semiaberto, e negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, o juízo da Vara Criminal da Comarca de Tijucas/SC (Ação Penal n. 5001395-76.2020.8.24.0072) afirmou:
    “NEGO ao apenado o direito de recorrer da sentença em liberdade, sobretudo porque foram confirmados na sentença os pressupostos que já haviam sido utilizados para ensejar sua segregação cautelar, principalmente a evidente periculosidade do apenado, consubstanciada no risco à saúde e à ordem pública derivado da sua dedicação à atividade criminosa de traficância de substância ilícita. 
    No entanto, considerando que foi imposto o regime semiaberto, deverá o réu cumprir a segregação cautelar nesse regime, sob pena de ser mantido em regime de pena mais gravoso do que aquele pelo qual foi condenado. Determino, pois, a transferência do acusado para o regime semiaberto“ (fls. 9-10, e-doc. 3). 
    10. Contra a sentença condenatória, a defesa apelou para o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que negou provimento ao recurso, mas, de ofício, determinou a adequação da prisão preventiva do apelante ao regime fixado. Esta a ementa do julgado:
    “APELAÇÃO CRIMINAL – RÉU PRESO – CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (LEI N. 11.343/06, ART. 33, CAPUT) – SENTENÇA CONDENATÓRIA. 
    INSURGÊNCIA DA DEFESA. (...) 
    REGIME SEMIABERTO – PRISÃO PREVENTIVA – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO. 
    ‘A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória’ (STJ, AgRg no RHC 124481, Min. Ribeiro Dantas, j. 28.04.2020) (…)
    RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDO. DE OFÍCIO, DETERMINAR A ADEQUAÇÃO DA PRISÃO AO REGIME SEMIABERTO” (fls. 1-3, e-doc. 2). 
    11. Embora tenha sido imposto ao paciente o regime inicial semiaberto, a ele foi negado o direito de recorrer em liberdade, mantida a prisão cautelar.
    Precedentes deste Supremo Tribunal no mesmo sentido das razões apresentadas na impetração evidenciam flagrante ilegalidade a ser reparada, impondo-se a concessão da ordem de ofício. 
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em sentença condenatória pela qual se fixa o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade:
    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas. Paciente surpreendido na posse de pouco menos de 7 (sete) quilos de cocaína na tentativa de embarcar para a Nigéria. Condenação. Dosimetria. Incidência da causa especial de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas em seu grau máximo. Impossibilidade. Dedicação à atividade criminosa reconhecida por instância ordinária. Impropriedade do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório da causa e para concluir diversamente. Precedentes. Denegação da ordem. Fixação de regime inicial semiaberto. Vedação ao direito de recorrer em liberdade. Incompatibilidade. Violação do princípio da proporcionalidade. Precedentes. Habeas corpus concedido de ofício. (…) 
    5. A vedação ao direito de recorrer em liberdade revela-se incompatível com o regime inicial semiaberto fixado pelo Tribunal Regional Federal da 3ª Região. 
    6. A situação traduz verdadeiro constrangimento ilegal, na medida em que se impõe ao paciente, cautelarmente, regime mais gravoso a sua liberdade do que aquele estabelecido no próprio título penal condenatório para o cumprimento inicial da reprimenda, em clara afronta, portanto, ao princípio da proporcionalidade. 
    7. Ordem concedida de ofício” (HC n. 141.292, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 23.5.2017).
    “PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. 
    I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. 
    II – Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário” (HC n. 138.122, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 22.5.2017). 
    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33 DA LEI 11.343/2006). PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE COM REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO NA SENTENÇA E COM BENEFÍCIOS DA EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. 
    1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, indeferitória de writ, do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou, ausente o manejo de agravo regimental. Precedentes. 
    2. Fixado o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena, incompatível a manutenção da prisão preventiva nas condições de regime mais gravoso. Precedentes. 
    3. A concessão de benefícios inerentes à execução penal, na hipótese, além de caracterizar o indevido cumprimento antecipado da pena, não se amolda ao instituto da prisão preventiva. 
    4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, mas com a concessão da ordem de ofício, para revogar a prisão preventiva do paciente, sem prejuízo de aplicação, se for o caso, das medidas cautelares diversas da prisão pelo magistrado de primeiro grau” (HC n. 130.773, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 23.11.2015).
    Considerando-se que o magistrado de primeira instância fixou o regime semiaberto para início do cumprimento da pena do paciente, incabível a manutenção da prisão preventiva e negativa do recurso em liberdade.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), mas concedo a ordem de ofício para revogar a prisão preventiva de Jonata Moraes Cardoso decretada na Ação Penal n. 5001395-76.2020.8.24.0072, se por outro motivo não estiver preso, e determino ao juízo da da Vara Criminal da Comarca de Tijucas/SC examinar a necessidade de aplicação de medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.
    Oficie-se, de imediato, ao juízo da Vara Criminal da Comarca de Tijucas/SC, ao Tribunal de Justiça de Santa Catarina e ao Superior Tribunal de Justiça para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão, enfatizando que devem ter seguimento as ações e os recursos em tramitação, nos termos da legislação vigente.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de fevereiro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora